Tribunal: STF
Processo: HC 91843
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
   INDEFERIU PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR NO STJ. SUPRESSÃO DE
   INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
1. Trata-se de habeas
   corpus impetrado contra decisão monocrática do relator do
   Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de liminar
   formulado em writ anteriormente aforado perante aquela Corte.
2.
   Há fundamento que inviabiliza o conhecimento da impetração deste
   writ perante esta Corte, a saber, o não-esgotamento da instância
   referente ao Superior Tribunal de Justiça, eis que houve apenas
   indeferimento do pedido de medida liminar pelo relator, incidindo,
   pois, o óbice contido na Súmula nº 691, desta Corte.
3. Não
   compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
   impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus
   requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
4. Ainda
   que não fosse por tais motivos, seria hipótese clara de denegação
   da ordem, eis que não há elementos suficientes nos autos que
   permitam aferir a alegada nulidade do processo correspondente à
   ação penal originária instaurada contra o paciente perante o
   Tribunal de Justiça.
5. O relatório de auditoria do Tribunal
   de Contas do Estado do Paraná é documento público que,
   independentemente do órgão jurisdicional que determinou sua
   juntada, poderia ser apresentado a qualquer tempo, sendo certo
   que atualmente não há competência do STF para processar e julgar
   originariamente o paciente que foi deputado federal.
6. A
   oitiva da testemunha - auditor do Tribunal de Contas - não trouxe
   qualquer prejuízo à defesa do paciente, conforme foi noticiado
   pela Procuradoria-Geral da República no trecho do voto do relator
   da ação penal originária.
7. Habeas corpus não conhecido.